Tribunal: TJDFT
Processo: 0703244-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703244-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: JORDAO PORTUGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (requerido), em face de decisão proferida nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0716360-27.2019.8.07.0003, proposto por JORDÃO PORTUGUES DE SOUZA, em que o MM. Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu a impugnação. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 220310784, dos autos de origem): “Não acolho a impugnação das devedoras, com amparo em todo arcabouço probatório juntado pelo credor, que não deixa dúvidas de que seu crédito (honorários advocatícios) possuía potencial para figurar como crédito concursal, entretanto, por intermédio de mudança de entendimento jurisprudencial, que acarretou em clara negativa do juízo universal em executar seu crédito como concursal, tal título (sentença que determinou condenação em honorários sucumbenciais) passou a deter clara natureza de crédito extraconcursal, a ser processado neste juízo sentenciante. Ademais, por mais que a sentença que aqui se executa tenha sido prolatada em 2015 (id 44269847-Pág. 109), esta apenas transitou em julgado, ou seja, apenas adquiriu força executiva e definitividade em 26/06/2018 (id 44271075 - Pág. 112). no que desmerece acolhimento a impugnação da devedora de que o crédito tratado possui natureza concursal. Desta feita, e visto que findo o prazo dos réus para satisfação do autor, intime-se este para que em até 15 dias aponte forma de satisfação, sob risco de suspensão Intimem-se.” (grifo nosso) Embargos de declaração rejeitados (ID 22030784, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 68364211), o agravante se insurge quanto ao cumprimento de sentença referente a honorários sucumbenciais na qualidade de crédito extraconcursal. O recorrente entende que a competência é do Juízo da Recuperação Judicial. Sustenta que "o fato gerador dos honorários sucumbenciais é a sentença que os arbitra, independentemente da data em que ocorre o trânsito em julgado", motivo pelo qual requer a aplicação do Tema 1.051 do col. Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o agravante alega que, conforme o Tema Repetitivo 410 do Superior Tribunal de Justiça, "os honorários advocatícios também deverão ser suportados pela parte exequente quando houver acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial". Por fim, o agravante acusa o agravado de litigância de má-fé, alegando que este "alterou a verdade dos fatos" e "usou do processo para conseguir objetivo ilegal". O agravante requer a condenação do agravado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos moldes do art. 80, II, III e V, do Código de Processo Civil. Ao final, requer (ID 68364211, Pág. 16): “Em face do exposto, pede-se e requer-se a Vossa Excelência, nos termos do artigo 1.019, I, CPC, seja concedido, inaudita altera parte, o EFEITO SUSPENSIVO a decisão agravada, assim como para fins de sobrestar o processo originário n° 0716360- 27.2019.8.07.0003, até o julgamento de mérito do recurso, uma vez que o regular trâmite dos autos ensejará em atos constritivos indevidos em face de empresa em Recuperação Judicial; Ainda, que seja deferida a Assistência Judiciária Gratuita aos Agravantes, por não possuírem no momento, condições para arcar com despesas e taxas processuais, sem prejuízo do próprio sustento, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC. 16 Ao final, seja o presente CONHECIDO e PROVIDO, para: a) RECONHECER a CONCURSALIDADE dos honorários sucumbenciais executados, vez que ORIUNDOS DE SENTENÇA PROLATADA EM DATA ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL, nos moldes do Tema 1.051/STJ e do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça; b) CONDENAR o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do acolhimento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença e consequente extinção dos autos originários, nos moldes do Tema 410/STJ; c) CONDENAR o Agravado no pagamento de multa por litigância de má-fé, nos moldes do art. 80, II, III e V, do Código de Processo Civil, vez que altera a verdade dos fatos na tentativa de conseguir objetivo ilegal e procedendo de forma temerária.” Preparo devidamente recolhido (ID 67846445). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995,caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. O agravante requer a concessão de efeito suspensivo a fim de obstar o cumprimento de sentença até o julgamento do mérito do presente recurso. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.843.332/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (Tema 1.051). A tese do Tema Repetitivo visa averiguar o momento em que se configura o crédito como concursal ou extraconcursal. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência no valor de R$79.261,52 (setenta e nove mil, duzentos e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos). (ID 205250871, dos autos de origem) Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido realiza-lo neste momento incipiente, mas desde logo necessário observar que esta Corte já analisou questão símile, e concluiu que a obrigação de pagar os honorários advocatícios surge quando uma das partes sucumbe no processo, o que se concretiza quando é prolatada sentença favorável à parte. Confira-se o entendimento desta e. 6a Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA DE TELEFONIA. OI S.A. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ART. 49 DA LEI 11.101/2005. TEMA 1051 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.1. Dispõe o art. 49 da Lei 11.101/2005 (Recuperação Judicial e Falência) que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 1051, fixou a tese: “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. 3. Cuida-se de cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência arbitrados em favor do patrono da autora, no valor de R$ 1.000,00. 4. O fato gerador dos honorários advocatícios é a sucumbência da parte no processo, que somente passa a existir com a prolação da sentença em favor da parte. Antes de proferida a sentença, não há como ser reconhecida a sucumbência da parte. 5. O presente crédito não se inclui no plano de credores e o cumprimento de sentença não se sujeita ao juízo da recuperação judicial. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1954751, 0742491-72.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) Desse modo, em tese, o fato gerador dos honorários de sucumbência – a sentença – ocorreu em 29/07/2015 (ID 44269847, Pág. 109) e trânsito em julgado em 26/06/2018 (ID 44271075). Já a data do pedido de recuperação judicial da ré, em 07/11/2017, portanto, posterior a origem do crédito referente aos honorários advocatícios de sucumbência. Nesse sentido, colha-se o escólio jurisprudencial do col. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PROLATADA ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA CONCURSAL. 1. "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (REsp 1840531/RS, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 17/12/2020). 2. No caso concreto, a sentença que arbitrou os honorários advocatícios é anterior ao pedido recuperacional, razão pela qual o crédito tem natureza concursal e deve ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1854787 GO 2021/0071607-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021) Desse modo, muito embora se reserve o exame percuciente da matéria ao e. Colegiado, por ocasião do exame do mérito, compreende-se que, neste momento incipiente, há elementos aptos a demonstrarem a probabilidade de provimento do recurso. A propósito, mostra-se prudente, antes que sejam adotadas medidas expropriatórias inerentes ao cumprimento de sentença originário, que seja definida a natureza do crédito (se concursal ou extraconcursal), evitando-se, inclusive, a prática de atos processuais inócuos, sobretudo afeto a competência universal do Juízo da Recuperação Judicial. Isso posto, DEFIRO o efeito suspensivo, para sobrestar o processo de origem até o julgamento do mérito do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator